Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a incorporar aos proventos da recorrida o percentual de 10,8% e pagar os valores correspondentes à incorporação da GAA. Alega que a Gratificação de Alfabetização foi instituída pela Lei Distrital 654/1994, sendo revogada pela Lei Distrital 4.075/2007 que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013. Afirma que a recorrida, no período que alega não contado para incorporação, 03/11/1995 a 13/12/1995 e 10/02/2017 a 21/11/2017, a GAA era regulada pela Lei 654/1994, só fazia jus à GAA quem no efetivo exercício de regência de classe alfabetize crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino, equivalentes às 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I do ensino supletivo, não sendo o caso da recorrida. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o entendimento do recorrente é equivocado. Aduz que a documentação apresentada demonstra que no período em que pleiteia a incorporação foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia limita-se saber se a recorrida faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período de 03/11/1995 a 13/12/1995 e 10/02/2017 a 21/11/2017.
5. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
6. Os documentos juntado aos autos apresentados pela recorrida, comprovam que foram preenchidos os requisitos para incorporação. Os documentos informam que a recorrida trabalhou com regência e alfabetização, ID 31484551, pág. 14, e a declaração de lotação, pág. 31, com carga horária de 40 horas semanais, no período compreendido entre 03/11/1995 à 04/02/2014 e 05/02/2014 até 20/04/2017 (data da declaração).
7. A atividade exercida pela recorrida, no período declinado na inicial, professora de educação básica e regência de sala, que estão incluídos no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).
8. Diante do acima exposto, resta claro que a parte recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 03/11/1995 à 04/02/2014 e 05/02/2014 à 21/11/2017.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em razão de isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.